Tribunal: TJES
Processo: 0000015-75.2012.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-75.2012.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO TARCISO BECALLI

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta em execução fiscal proposta pelo Município de Itaguaçu contra João Tarciso Becalli, após sentença que extinguiu a execução pelo pagamento (CPC, art. 924, II) e condenou o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, visando à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o executado/apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, diante da declaração de insuficiência econômica e dos documentos apresentados quanto à renda e despesas mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, ausentes elementos que infirmem a hipossuficiência afirmada.

Os elementos probatórios juntados corroboram a alegação de precariedade econômica, indicando que o apelante é aposentado e percebe renda mensal de R$ 2.206,54.

A documentação comprova despesas elevadas, incluindo mensalidade de faculdade do filho no valor de R$ 1.271,32, evidenciando limitação financeira e incapacidade de arcar com as despesas do processo.

Constatada renda mensal inferior a 2 salários mínimos, aliada às despesas demonstradas, reconhece-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, quando não houver elementos nos autos que a infirmem. 2. A comprovação documental de renda e despesas capazes de comprometer o sustento autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes; CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0000015-75.2012.8.08.0025.

APELANTE: JOÃO TARCISO BECALLI.

APELADO:
MUNICÍPIO
DE
ITAGUAÇU
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação interposto por João Tacisio Becalli
em
razão
da respeitável
sentença
id 18388723,
proferida nos autos da execução fiscal proposta contra ele por Município de Itaguaçu
, que julgou “EXTINTA, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a presente EXECUÇÃO, ante a notícia de que a parte executada satisfez a obrigação pecuniária, para que surta e produza seus jurídicos e legais efeitos” e condenou “a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”.

N
as razões do recurso
(id 18388725
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) não possui condições de custear as despesas do processo; 2) “conforme cópia da Carta de Concessão de Aposentadoria anexa, o Recorrente é aposentado tendo com renda mensal o valor de R$ 2.206, 54, valor que é utilizado para custear suas despesas mensais (alimentação, energia, farmácia, combustível, entre outros) e a mensalidade da faculdade do filho Giuseppe Becalli, no valor de R$ 1.271,32, conforme boleto e comprovante de pagamento anexos, sobrando no final do mês menos que 1 salário mínimo para pagar contas rotineiras do dia-a-dia. Portanto, o Recorrente reitera seu pedido de justiça gratuita isso porque entende que tem direito ao benefício pleiteado”; e 3) “declarou expressamente no corpo do petitório inaugural que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, a pertinente declaração de pobreza como exige a lei e o entendimento jurídico pátrio”.

Requer
e
u
que
“seja dado provimento ao recurso com a reforma da R. Sentença de Origem,
a
fim de que seja concedido ao Recorrente o benefício da justiça gratuita, nos termos do requerimento formulado na petição de fls. 42/43 e na declaração de pobreza firmada, adequando-se ao disposto no art. 98 e ss do CPC e ao princípio do livre acesso à justiça, conforme art. 5º, LXXIV da CF/88, nos termos da fundamentação supra”.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição
exercida no recurso
não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
apresentada pelo executado.

Encontra
m
eco nos elementos de provas as alegações do apelante de que
“conforme cópia da Carta de Concessão de Aposentadoria anexa... é aposentado tendo com renda mensal o valor de R$ 2.206, 54, valor que é utilizado para custear suas despesas mensais (alimentação, energia, farmácia, combustível, entre outros) e a mensalidade da faculdade do filho Giuseppe Becalli, no valor de R$ 1.271,32, conforme boleto e comprovante de pagamento anexos, sobrando no final do mês menos que 1 salário mínimo para pagar contas rotineiras do dia-a-dia. Portanto, o Recorrente reitera seu pedido de justiça gratuita isso porque entende que tem direito ao benefício pleiteado”; e 3) “declarou expressamente no corpo do petitório inaugural que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, a pertinente declaração de pobreza como exige a lei e o entendimento jurídico pátrio”.

Nessa ordem de ideias, o
s documentos coligidos no
s
id
s 18388726
et seq
comprovam que o
apelante é aposentado
com proventos mensais inferiores a
2
(
dois
) salários mínimos e possui despesas elevadas que comprovam a incapacidade dele arcar com as despesas do processo.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a
respeitável
decisão recorrida
e, deste modo, conceder ao
apelante
o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.